Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704002-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VINICIUS SERRAO AGRAVADO: ARCEL CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VINÍCIUS SERRÃO (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ARCEL CONSTRUTORA LTDA, processo n. 0712338-29.2019.8.07.0001, na qual indeferiu consulta ao sistema CCS-BACEN. Eis a r. decisão agravada (ID 146750811 dos autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Na petição de ID 145419370, a parte exequente postula diligência junto ao sistema CCS-BACEN. No atinente aos relacionamentos que a parte executada possua com entidades do Sistema Financeiro Nacional, que se espera obter por intermédio do relatório CCS, pontuo que, ao contrário do extinto sistema BACENJUD, o atual sistema SISBAJUD já o exibe e promove a penhora de ativos, inclusive de fundos de investimentos, corretoras de valores mobiliários (ações) e ativos eletrônicos (criptomoedas). Assim, tenho que já alcançada a finalidade com a pesquisa preteritamente levada a cabo, nestes autos, razão pela qual, INDEFIRO o pedido. Diante disso, concedo à parte exequente o prazo de 10 (dez) dias para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão (art. 921, § 1o, do CPC). I. Em suas razões recursais (ID 43357507), o agravante pleiteia a realização da consulta CCS-BACEN. Assevera que “apesar de todas as diligências efetuadas, até o momento, não foi localizado nenhum bem em nome da Executada, sendo que o débito executado ultrapassa os R$2.262.674,38 (dois milhões duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), valor atualizado em 22/11/2022.” (ID 43305396, Pág. 8) Ao final do seu recurso, requer (ID 43357507, Pág. 13): “Diante de todo o exposto, requer o Agravante a V. Exa: (a) seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar sua contraminuta ao Agravo de Instrumento interposto; (b) no mérito, seja provido este Agravo de Instrumento para, reformando a r. decisão agravada, determinar a pesquisa no sistema CCS-Bacen em nome da Agravada.” Preparo regular identificado (ID 43357508 e ID 43358410) Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator